Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724985-79.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HYAGO MORAES REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 52461165, o advogado Victor Brum Lima, OAB/DF 64.488/DF, informa o falecimento da parte recorrente, pugnando pela extinção da punibilidade. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma. Diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para eventual impugnação da decisão de ID no 51064358. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007